Tribunal: TJSP
Processo: 1024122-93.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC – Pretensão de anulação da r. sentença. INADMISSIBILIDADE: Ação inadequada e não mais prevista em lei. Inexistência de interesse processual, de forma que é cabível a extinção do processo. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000122395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024122-
93.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLEIDIVONE
APARECIDA ROSA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que
declara. Acórdão com o 2o Desembargador. Declara, o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
(Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente),
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO
FARIA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
Israel Góes dos Anjos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26402
APELAÇÃO No 1024122-93.2019.8.26.0196 - FRANCA.
APELANTE: CLEIDIVONE APARECIDA ROSA RODRIGUES.
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença que
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, I do CPC Pretensão de
anulação da r. sentença. INADMISSIBILIDADE: Ação
inadequada e não mais prevista em lei. Inexistência de interesse
processual, de forma que é cabível a extinção do processo.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 23/25, cujo relatório se adota, que indeferiu a
inicial, e julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos
485, incisos I do CPC, o processo relativo à ação de exibição de
documentos movida por Cleidivone Aparecida Rosa Rodrigues contra o
Itaú Unibanco S/A. e condenou a autora ao pagamento das custas
processuais, observada a justiça gratuita a ela deferida.
Inconformada, apela a autora. Sustenta que o
apelado tem o dever de exibir os documentos e o pedido constitui exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular de direito. Explica que a exibição de documento pode ser pleiteada
em ação própria e a tentativa de exibição extrajudicial foi infrutífera.
Ressalta ser desnecessário o pagamento de taxas administrativas e está
presente o interesse de agir. Pleiteia o provimento do recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 41/45.
É o relatório.
Respeitosamente
fica
ressaltada
a
discordância do voto do eminente Desembargador Relator sorteado, a
quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de ação de exibição de documentos
em que a autora pretende a apresentação dos documentos que deram
origem à inscrição do seu nome nos cadastros restritivos.
A autora ingressou com a ação em
16/07/2019, ou seja, já na vigência do novo Código de Processo Civil.
Acontece que o novo CPC não contempla
mais a existência de ações cautelares autônomas, mormente de natureza
preparatória de ação principal. A ação proposta é inadequada e não mais
prevista em lei.
Cabia à autora propor ação de natureza
indenizatória ou outra declaratória necessária à sua pretensão com pedido
cautelar incidental ou mesmo com pedido de tutela cautelar requerida em
caráter antecedente, mas não ação de exibição de forma autônoma, como
foi proposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A exibição de documento agora é tratada
como incidente de prova no processo e também pode ser requerida em
tutela antecipada de caráter antecedente, sendo exigível o aditamento da
inicial para se deduzir a pretensão principal.
O Estado Juiz não pode acolher o
processamento de ação não mais prevista no ordenamento jurídico
processual, porque isso implicaria em impor ao réu obrigação não mais
prevista em lei.
A recente decisão da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário não tem caráter
vinculante.
Não se pode dar a esta ação a natureza de
antecipação de prova, considerando-se o incompatível rito adotado na
inicial.
Deste modo, está correta a extinção do
processo, sem resolução de mérito, com a condenação da autora ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38661
Apelação Cível no 1024122-93.2019.8.26.0196
Apelante: Cleidivone Aparecida Rosa Rodrigues
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Franca
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1) Respeitosamente, ouso divergir da douta maioria da
Turma Julgadora pelos fundamentos abaixo descritos.
Analisando os autos se vê que a pretensão da requerente,
ora apelante, consiste na exibição do contrato n° 558308931, que gerou a
negativação de seu nome e está em posse do apelado.
A autora afirma que pleiteou o recebimento do referido
documento pela via administrativa, conforme o pedido de folha 16 e o aviso de
recebimento de folha 17, mas que não obteve êxito uma vez que a instituição
financeira quedou-se inerte.
Importante mencionar de proêmio que a autora enviou
pedido administrativo extrajudicial, assinado de próprio punho (folha 16), não
havendo resposta da instituição financeira apesar do recebimento em
12/06/2019. Sendo a presente ação ajuizada após mais de um mês do envio
do pedido, prazo que se considera razoável. Assim configurado o interesse de
agir da autora.
No que tange ao cabimento da ação autônoma de exibição
de documento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recente
julgamento do Recurso Especial n° 1.803.251/SC consignou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO.
AÇÃO
AUTÔNOMA
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PELO
PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA.
COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-
se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é
possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o
rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam
as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente,
para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao
"procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).
2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015,
que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então
previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito
acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas
instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de
documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo
diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material
à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção
antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de
documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).
3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir,
em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de
que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz,
mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.
Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito
material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela
se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece
instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar
incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por
meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).
4. Para além das situações que revelem urgência e risco à
prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente,
se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção
de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa
(meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que
a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa
apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e,
segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.
4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova,
consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de
Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação
probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art.
381.
4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova
consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito
de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já
existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.
4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável -
e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de
exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de
observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de
Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto
nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa
incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência,
tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter
exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há
muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou
coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido
principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na
hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de
medidas coercitivas pelo juiz.
5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de
documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do
demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente
adequação e utilidade da via eleita.
6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de
documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação
de provas.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1803251/SC, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe
08/11/2019).
No mesmo sentido decidiu recentemente a Quarta Turma do
C. STJ, como se observa no julgado abaixo destacado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E ADEQUAÇÃO.
1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a
exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou
até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do
CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de
Direito Processual Civil.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1774987/SP, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/11/2018, DJe
13/11/2018).
Desta forma, figura-se possível o manejo da ação probatória
autônoma, observando se o procedimento previsto no art. 397, CPC, sem
prejuízo do dever de exibição pela parte previsto no art. 396 do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diploma de Ritos. Assim, não há que se falar na extinção da ação de exibição
de documentos por tal fundamento.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
Ação autônoma

Inteligência dos artigos 381 e 396 e seguintes do Código de Processo Civil
Possibilidade inclusive pelo procedimento comum, nos termos do artigo 318 e
seguintes do Código de Processo Civil
Entendimento baseado nos
Enunciados nos 119 e 129 da "II Jornada de Direito Processual Civil" realizada
em Brasília em setembro de 2018 Posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça nesse sentido
Recurso Especial no 1.774.987/SP
Precedentes
deste E. Tribunal
Interesse presente
Sentença reformada. Apelação
provida”. (AP n° 1019801-15.2019.8.26.0196; Relator Des. Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Franca
- 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro:
19/11/2019).
“Apelação cível. Ação de exibição de documento. Autor que
vem sofrendo descontos em seu benefício de aposentadoria, por suposta
dívida junto à instituição financeira ré. Pediu a exibição de documento visando
esclarecimentos sobre a regularidade do débito, para análise. Indeferimento da
inicial pela inadequação da via eleita. Pleito recursal. Irresignação da parte
autora. Acolhimento. Tutela exibitória pela via autônoma. Possibilidade.
Precedentes. Hipótese ademais em que se verifica a indicação da relação
jurídica entre as partes, bem como o envio de pedido administrativo assinado
pelo próprio autor, não havendo resposta da instituição financeira ré, o que se
repete nesta via, uma vez que não respondeu ao recurso. Sentença cassada.
Retorno dos autos ao juízo de origem para processamento e análise de mérito.
APELO PROVIDO”. (AP n° 1002287-49.2019.8.26.0196; Relator Des. Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de
Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
01/08/2019).
Diante do exposto, não há como considerar a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse processual na modalidade adequação, bem como deixar de
reconhecer que a inércia da parte ré motivou a ação.
Mediante tais considerações, reformo a r. sentença da lavra
do eminente magistrado, Doutor PAULO SERGIO JORGE FILHO, para afastar
o decreto de extinção do processo, sem resolução do mérito, determino o
regular prosseguimento do feito e a análise do mérito.
2) Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e dou
provimento ao recurso, com determinação.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37580
Apelação Cível no 1024122-93.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Cleidivone Aparecida Rosa Rodrigues
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo dever ser negado provimento ao recurso.
Busca o recorrente impor ao banco a obrigação de
exibição 'do contrato n. 558308931...'.
O atual regramento processual civil, permite a tutela
exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a regra do artigo 397 do
CPC que explicita da tutela específica como objeto da pretensão, sem prejuízo do dever
de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, “O juiz pode ordenar que a
parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, sendo que a ação de
exibição de documentos, como ação autônoma, deverá obsevar o procedimento comum,
previsto no art. 397 do CPC, no qual caberão todas as medidas inerentes à tutela
específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá também ser
exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo
material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em
interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito
e será o objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681). Também: "No caso de exibição
fundada em direito material do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal
e sua condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza mandamental,
executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678, 679).
Então e como a finalidade do processo é a exibição de
documento, é fato que a jurisprudência já sedimentou entendimento da necessidade de
pedido administrativo prévio e de pagamento dos custos do serviço para análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de agir do postulante, sendo que o STJ no REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS,
submetido ao procedimento do artigo 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC), já se
pronunciou definitivamente sobre o tema relativo aos requisitos para demonstração do
interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos, seja ela preparatória ou
satisfativa, exigindo a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira (não atendido em
prazo razoável) e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual ou
normatização da autoridade monetária.
Referido julgado foi assim ementado: “Processo Civil.
Recurso Especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos
inflacionários em caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação
cautelar de exibição de documentos. Interesse de agir. Pedido prévio à instituição
financeira e pagamento do custo do serviço. Necessidade. 1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
Recurso Especial provido.” (REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
Segunda Seção do C. STJ, j. 10/12/2014).
Dai e como no caso não comprova o autor na petição
inicial o atendimento à regra de incidência vinculante, seja a prévia solicitação
administrativa do documento, como o pagamento do custo do serviço, com o acréscimo
da ausência de procuração especifica para esse fim, até porque o solicitante não poderia
ser o patrono do autor sem expressa autorização para tanto e da mesma forma para a r.
notificação, uma vez que o documento pretendido possui caráter sigiloso e o réu somente
poderia fornecê-lo se fosse apresentada procuração específica para tanto, isso significa a
extinção da ação por ausente adequação.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Exibição de documentos
Ação ajuizada com a
finalidade de exibição de contrato Petição inicial que veio acompanhada, dentre
outros, de documento endereçado pelo Advogado, em nome próprio, ao canal 'Fale
Conosco' da ré - E-mail para resposta que não é o do autor e sim do Advogado Risco
de quebra de sigilo bancário que deve ser observado - Hipótese que não convalida o ato
como prévia notificação do autor ao banco. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

INTERESSE DE AGIR - RECURSOS REPETITIVOS (Lei no 11.372/2008) - O Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados recursos repetitivos,
manifestou-se pela possibilidade da propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade monetária, no Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5),
julgado em 10.12.2014. Hipótese dos autos em que a ausência de demonstração do
prévio pedido administrativo e pagamento do custo do serviço caracteriza a falta de
interesse de agir da parte Indeferimento da inicial mantido. Recurso não provido.”
(Apelação n.o 1011952-31.2015.8.26.0196, Comarca de Franca, 22a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Roberto Mac Cracken, julgada em 10/09/2015).
Por conta disso, se entende deva ser negado provimento ao
recurso de apelo.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
FE69AE4
5
10
Declarações de
Votos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
103085D7
11
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
FE93D94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024122-93.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.